Tribunal: TJDFT
Processo: 0747316-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA DIGITAL E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PELA CONTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. VERIFICADA. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal.
2. Deve ser reconhecida a ausência de interesse recursal quanto às alegações de ser indevida a devolução do indébito em dobro e para não haver limitação dos descontos na conta do consumidor, uma vez que não houve condenação nesse sentido.
3. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
4. O banco não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Uma vez invertido o ônus da prova, o dever de comprovar a legalidade dos contratos firmados lhe cabia, pois o correntista negou a contratação dos referidos empréstimos (prova negativa).
5. O protesto e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em razão de dívidas que não foram por ele contratadas configura dano moral presumido (in re ipsa). A falha na prestação do serviço por parte do banco apelante acarretou dano moral passível de indenização, cujo valor fixado na sentença é razoável e proporcional aos danos experimentados pelo consumidor. 6. Apelação do Banco parcialmente conhecida e na parte conhecida não provida.